Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0738533-22.2017.8.07.0001 APELANTE: S. L., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. L. DECISÃO Inicialmente, reconsidero a decisão de suspensão do processo (id. 13621006), visto que há nos autos agravo interno (id. 9294953) interposto da decisão que indeferiu efeito suspensivo à apelação da ré (id. 8711100), o qual se encontra pendente de julgamento. Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pela ré (id. 13789266). A ré postula a substituição da indisponibilidade de cotas do seu capital social determinada pelo Juízo a quo, em quantia equivalente a R$ 239.000.000,00 (id. 7621449), por seguro garantia judicial, no valor de R$ 310.796.318,05 (id. 14234354). Intimado, o autor da ação manifestou concordância com a substituição da garantia, desde que: 1) comprovada a quitação do prêmio (id. 14348640); 2) ampliado o prazo de vigência de três anos da apólice; e 3) substituído o segurado para constar como beneficiário o i. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 14426652). Em cumprimento ao despacho de id. 14435541, a ré juntou aos autos Endosso à Apólice de Seguro no 046692020100107750013146, para “(i) prorrogar a vigência para 11/02/2025; e (ii) alterar os Dados do segurado para: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL , Apólice no 046692020100107750013146, referente a Ação Judicial no 0738533-22.2017.8.07.0001 [...]” (id. 14433105, pág. 2), bem como apresentou os comprovantes de quitação dos prêmios referentes à apólice do seguro garantia judicial, R$ 2.333.101,13, e ao endosso, R$ 1.556.110,33 (ids. 14411863, 14411864, 14447448 e 14447449). Nesses termos, defiro o pedido da ré e determino a substituição da indisponibilidade de 239 milhões de cotas do seu capital social, ao valor nominal de R$ 1,00 cada uma (id. 7621449), por seguro garantia judicial, no montante de R$ 310.796.318,05 (id. 14234356 e 14443105). Intimem-se. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de São Paulo para fins de cancelamento da averbação de indisponibilidade determinada nos presentes autos. Oficie-se ao e. Superior Tribunal de Justiça, no qual tramita Recurso Especial interposto pela ré no Agravo de Instrumento no 0707452-24.2018.8.07.0000 (id. 8619093). Registre-se, por fim, que incumbe à ré proceder à renovação da apólice, nos termos do item 4.1 das condições particulares da apólice do seguro e do endosso, em eventual tramitação do processo por prazo superior ao da vigência do seguro, que termina em 11/02/2025, sob pena de nova determinação de indisponibilidade de suas cotas sociais. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para a apreciação do agravo interno. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora